Tribunal: TJSP
Processo: 1057363-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
r princípio da "restituitio in integrum" (CC, art. 944). Inexistência de cláusula de limitação de responsabilidade no contrato celebrado entre as partes. Devido, por conseguinte, o ressarcimento de todas as despesas feitas pela autora, com a importação dos produtos, com a regulação do sinistro e com o descarte dos resíduos. Despesas essas cuja realização está demonstrada nos autos por prova documental idônea.
4. Honorários de advogado supostamente contratado para acompanhar a "regulação do sinistro" – Indevido o ressarcimento dessa verba, pese o que dispõem os arts. 389, 395 e 404 do CC. Consideração de que não havia a menor necessidade de contratação específica de advogado para aquela finalidade.
5. Juros de mora – Dano proveniente de ilícito contratual. Hipótese em que o acréscimo moratório deve ser contado a partir da citação, consoante iterativa jurisprudência.
6. Honorários de sucumbência – Verbas sem sobra de dúvida também devida ao advogado da ré, por conta da expressiva parcela do pedido não atendida. Honorários que se arbitra em 10% sobre a diferença entre o valor que teria a condenação, se integralmente acolhido o pedido, e o efetivo valor da condenação.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1057363-55.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Armazém geral – Inundação – Danificação de produtos ali depositados – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Reforma parcial, para excluir da condenação o valor supostamente gasto com a contratação de advogado para a prática de atos preparatórios à propositura da demanda; para estabelecer a data da citação como termo inicial dos juros moratórios; e para

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Armazém geral – Inundação – Danificação de produtos ali depositados – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Reforma parcial, para excluir da condenação o valor supostamente gasto com a contratação de advogado para a prática de atos preparatórios à propositura da demanda; para estabelecer a data da citação como termo inicial dos juros moratórios; e para arbitrar honorários de sucumbência em favor do advogado da ré, por conta da parcela do pedido não atendida.
1. Prescrição – Inocorrência. Hipótese em que não transcorreu o prazo de três meses do art. 11, §1o, do Decreto no 1.102/1903 entre a data da retirada da mercadoria danificada e a data da propositura da demanda, certo ainda que a depositante não estava em mora na retirada dos produtos.
2. Cerceamento de defesa e excludente de responsabilidade – Armazém da ré situado em área sabidamente vulnerável a alagamentos, situada próximo ao leito do Rio Tamanduateí, haja vista a verificação de outros eventos do mesmo gênero no passado. Ausência de prova de que o imóvel em questão fosse dotado de equipamentos especiais de proteção contra enchentes, o que haveria de encontrar amparo em um mínimo de prova documental, apresentada já com a peça de defesa (CPC, art. 434). Cenário diante do qual não se justificava a produção de prova pericial para positivar a excepcionalidade das chuvas que provocaram a inundação e as condições do imóvel. Evento em questão previsível e de consequências evitáveis, principalmente pela portentosa empresa ré. Fortuito não caracterizado.
3. Extensão do dano – Incidência do elementar princípio da "restituitio in integrum" (CC, art. 944). Inexistência de cláusula de limitação de responsabilidade no contrato celebrado entre as partes. Devido, por conseguinte, o ressarcimento de todas as despesas feitas pela autora, com a importação dos produtos, com a regulação do sinistro e com o descarte dos resíduos. Despesas essas cuja realização está demonstrada nos autos por prova documental idônea.
4. Honorários de advogado supostamente contratado para acompanhar a "regulação do sinistro" – Indevido o ressarcimento dessa verba, pese o que dispõem os arts. 389, 395 e 404 do CC. Consideração de que não havia a menor necessidade de contratação específica de advogado para aquela finalidade.
5. Juros de mora – Dano proveniente de ilícito contratual. Hipótese em que o acréscimo moratório deve ser contado a partir da citação, consoante iterativa jurisprudência.
6. Honorários de sucumbência – Verbas sem sobra de dúvida também devida ao advogado da ré, por conta da expressiva parcela do pedido não atendida. Honorários que se arbitra em 10% sobre a diferença entre o valor que teria a condenação, se integralmente acolhido o pedido, e o efetivo valor da condenação.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057363-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MULTILOG
BRASIL
S/A,
é
apelado
RICHARDS
DO
BRASIL
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso, por votação unânime.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
2
19a Câmara
Apelação no: 1057363-55.2019.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível Central
Apelante: MULTILOG BRASIL S/A (o.v.)
Apelada: RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
MM. Juíza de primeiro grau: Mônica Di StasiGantusEncinas
Voto no 34.159
Apelação Ação indenizatória Armazém geral Inundação
Danificação de produtos ali depositados Sentença de parcial
acolhimento dos pedidos Reforma parcial, para excluir da
condenação o valor supostamente gasto com a contratação de
advogado para a prática de atos preparatórios à propositura da
demanda; para estabelecer a data da citação como termo inicial
dos juros moratórios; e para arbitrar honorários de
sucumbência em favor do advogado da ré, por conta da parcela
do pedido não atendida.
1. Prescrição Inocorrência. Hipótese em que não transcorreu o
prazo de três meses do art. 11, §1o, do Decreto no 1.102/1903 entre
a data da retirada da mercadoria danificada e a data da
propositura da demanda, certo ainda que a depositante não
estava em mora na retirada dos produtos.
2. Cerceamento de defesa e excludente de responsabilidade
Armazém da ré situado em área sabidamente vulnerável a
alagamentos, situada próximo ao leito do Rio Tamanduateí, haja
vista a verificação de outros eventos do mesmo gênero no
passado. Ausência de prova de que o imóvel em questão fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
3
dotado de equipamentos especiais de proteção contra enchentes,
o que haveria de encontrar amparo em um mínimo de prova
documental, apresentada já com a peça de defesa (CPC, art. 434).
Cenário diante do qual não se justificava a produção de prova
pericial para positivar a excepcionalidade das chuvas que
provocaram a inundação e as condições do imóvel. Evento em
questão previsível e de consequências evitáveis, principalmente
pela portentosa empresa ré. Fortuito não caracterizado.
3. Extensão do dano Incidência do elementar princípio da
“restituitio in integrum” (CC, art. 944). Inexistência de cláusula
de limitação de responsabilidade no contrato celebrado entre as
partes. Devido, por conseguinte, o ressarcimento de todas as
despesas feitas pela autora, com a importação dos produtos, com
a regulação do sinistro e com o descarte dos resíduos. Despesas
essas cuja realização está demonstrada nos autos por prova
documental idônea.
4. Honorários de advogado supostamente contratado para
acompanhar
a
“regulação
do
sinistro”

Indevido
o
ressarcimento dessa verba, pese o que dispõem os arts. 389, 395 e
404 do CC. Consideração de que não havia a menor necessidade
de contratação específica de advogado para aquela finalidade.
5. Juros de mora
Dano proveniente de ilícito contratual.
Hipótese em que o acréscimo moratório deve ser contado a partir
da citação, consoante iterativa jurisprudência.
6. Honorários de sucumbência Verbas sem sobra de dúvida
também devida ao advogado da ré, por conta da expressiva
parcela do pedido não atendida. Honorários que se arbitra em
10% sobre a diferença entre o valor que teria a condenação, se
integralmente acolhido o pedido, e o efetivo valor da
condenação.
Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
4
1. Trata-se de ação indenizatória proposta por
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. em face de
MULTILOG BRASIL S/A.
Diz a autora, em síntese, que adquiriu, nos
Estados Unidos da América,equipamentos médicos e materiais cirúrgicos
para exercer suas atividades estatutárias e armazenou-os no armazém da
ré, após estes ingressarem no Brasil. Entretanto,em 25.3.19, foi notificada
pela ré de que, em razão de uma inundação que atingiu o armazém, as
mercadorias haviam sido danificadas. Prossegue dizendo que a ANVISA,
ao realizar fiscalização sanitária no local em que se encontravam os
produtos, constatou que as condições de armazenagem eram
insatisfatórias. Afirma que foi obrigada pela Anvisa e pela Receita Federal
a destruir os produtos, o que gerou prejuízo de US$ 256.280,00, além
despesasno valor de R$ 69.656,95, relacionadas a transportes e trâmites de
importação. Donde a demanda, por meio da qual pretende a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
5
da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
1.055,845,75.
A r. sentença julgou “procedente” a ação,
condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$
1.004.922,47.
Outrossim,
responsabilizou
a
répelas
verbas
da
sucumbência, arbitrada a honorária em 10% do valor da condenação (fls.
171/174).
Apela a vencida, argumentando, em síntese,
que: (a) o prazo prescricional, no caso, é de três meses, conforme o
Decreto 1.102/993, que trata dos armazéns gerais. Desse modo, a
pretensão da apelada está prescrita, pois transcorreram mais de três
meses entre a data do evento danoso e a data do ajuizamento da ação; b)
houve cerceamento de defesa, haja vista que era imprescindível a
realização de prova pericial para se apurar se existiu caso fortuito ou
força maior, consistente em chuvas desproporcionais que, somadas à falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
6
de preparo urbanístico da cidade para evasão fluvial,teria ocasionado o
transbordamento do rio Tamanduateí e, consequentemente, a inundação
do local onde estavam armazenadas as mercadorias;c)o dever de
indenizar da apelante está afastado, em razão da ocorrência de caso
fortuito ou de força maior. Tanto é que, mesmo que o imóvel da apelante
situe-se em nível muito superior ao da rua e que nele existam diversas
comportas para evitar a passagem das águas em situação de alagamento,
o armazém foi inundado; d) não há falar em ressarcimento referente à
estadia de armazenagem e despesas com o processo de importação, uma
vez que os serviços foram devidamente prestados pela apelante, pelo que
se vê as notas fiscais trazidas aos autos pela apelada; e) a apelante não
deve ressarcir valores relacionados a despesas com despachante
contratado para acompanhamento da importação da carga, serviços
administrativos, frete e laudo técnico, pois ela não participou de tais
relações jurídicas; f) a apelada, com a apresentação de recibo de
despachante no valor de R$ 9.000,00, referente aos serviços de advogado
por ela não contratados diretamente, busca, em verdade, ser ressarcida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
7
pelo pagamento de honorários contratuais, o que é ilegal; g) embora a
apelada tenha apresentado recibos, não comprovou a realização dos
pagamentos a eles relacionados; h) o contrato firmado entre as partes
limita a responsabilidade da apelante ao valor declarado da mercadoria,
ou seja, ela não deve ser responsabilizada por danos indiretos ou lucros
cessantes; i) por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora
devem incidir desde a citação e, não, desde a data do evento danoso,
conforme estabelecem osarts. 405 do CC e 240 do CPC;e j)a apelante foi
condenada a pagar indenização inferior à pleiteada na petição inicial.
Assim, o juízo de primeiro grau deveria ter arbitrar honorários em favor
dos advogados da apelante com base proveito econômico obtido, ou seja,
na diferença entre o valor preiteado pela apelada e o da condenação (fls.
176/198).
2. Recurso tempestivo (fls. 175 e 176), preparado
(fls. 223/224) e respondido (fls.227/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
8
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
Prescrição.
3. Com o máximo respeito, é pueril a alegação de
prescrição.
O art. 11, §1o, do Decreto no 1.102/1903 é assim
redigido:
“§ 1o - A indenização devida pelos armazéns
gerais nos casos referidos neste artigo, será
correspondente ao preço da mercadoria e em
bom estado no lugar e no tempo em que devia
ser entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
9
O direito à indenização prescreve em três meses,
contados do dia em que a mercadoria foi ou
devia ser entregue.”
No caso em exame, a mercadoria não foi
entregue nem consta que a apelada estivesse em mora na respectiva
retirada.
Assim, se tanto, o prazo prescricional só teve
início no momento em que a apelada teve ciência da violação do direito,
vale dizer, dos danos verificados no equipamento confiado à guarda da
apelante.
Isso só se deu em 25.3.19, data em que a apelada
recebeu mensagem eletrônica da apelante dando conta do ocorrido (v. fls.
54/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
10
Uma vez que a ação foi proposta em 14.6.19, não
transcorreu, em absoluto, o prazo prescricional.
Cerceamento de defesa e excludente de
responsabilidade.
4. Não há consistência, tampouco, na alegação de
fortuito externo nem, por conseguinte, na preliminar de cerceamento de
defesa.
A respeito, em primeiro lugar, cabe ter em
consideração que a apelante é portentosa empresa de armazéns gerais,
contando com nada menos que vinte estabelecimentos de armazenagem
de cargas e mil e quinhentos “colaboradores”, conforme se vê do
respectivo sitio eletrônico na internet.
Em segundo, que a unidade em que verificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
11
sinistro em questão situa-se na Avenida Presidente Wilson, no 2.220, em
local notoriamente sujeito a enchentes, haja vista que distante poucos
metros do leito do Rio Tamanduateí sobretudo o específico armazém
em questão, cuja longa edificação se estende para muito próximo do rio
(v. Google Maps).
E a apelante não traz absolutamente nenhum
começo de prova da alegação segundo a qual o citado imóvel se situaria
“em nível muito superior ao da rua” e que contaria com “diversas
comportas para evitar a passagem das águas em situação de alagamento”
prova documental essa que haveria de ter sido apresentada com a peça
de defesa (CPC, art. 434).
Em face desse cenário, não se justificava a
produção de prova pericial.
Fato é que,por maior que fosse a intensidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
12
chuvas, a inundação do estabelecimento da apelante representava fato
previsívele evitável, ou cujas consequências poderiam ser evitadas,
principalmente para uma empresa do porte dela, apelante, de quem é
razoável esperar que não mantenha estabelecimento num local assim tão
vulnerável a enchentes ou, por outra, que faça seguro das cargas ali
armazenadas.
Aliás, o v. Acórdão trazido aos autos com a
réplica, proferido pela Egrégia Sexta Câmara do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, sob a relatoria do então juiz Candido Alem,
revela que o mesmo imóvel, em que na época funcionava outra empresa
de armazéns gerais, também foi palco de alagamento, provavelmente
verificado na década de 1990.
É interessante observar que, naquele julgado, se
analisou e se refutou as mesmíssimas teses de defesa aqui abordadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
13
Neste ato, peço licença para reproduzir, e adotar
como razões de decidir, as seguintes passagens daquele v. Acórdão:
“(...)
Evidentemente,
seu
estabelecimento
encontra-se localizado em área de risco, tanto
que tomou providência contra enchentes que,
por isso, não são imprevisíveis, construindo
"dique" de contenção de água. O risco já era
conhecido e foi aceito. Expôs-se a ele, aceitando-
o deliberadamente, sem tomar as devidas
providências para evitá-lo, pois só o fez de forma
insuficiente.
Na qualidade de depositário, o requisito da
segurança,
ante
aquela
previsibilidade,
é
essencial, devendo extremar-se em cuidados que
superem os de um homem comum, como
ressaltou a apelada (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
14
“(...)
Ressalte-se,
ainda,
que
havendo
a
previsibilidade, não se pode falar em caso
fortuito ou força maior (...)”. (fl. 169).
Os demais julgados trazidos à colação com a
peça recursal, referindo-se a outras situações de inundações havidas no
mesmo armazém, conquanto reconhecendo o caso fortuito, longe estão de
favorecer a tese de defesa da apelante, pois que evidenciam, antes de
mais nada, que o indigitado imóvel efetivamente se localiza em situação
de risco e é vulnerável a enchentes.
Não se verifica, portanto, a excludente de
responsabilizada do art. 642 do CC, a exigir a imprevisibilidade e
inevitabilidade do evento ou se suas consequências.
Na situação em exame,cuida-se do chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
15
fortuito interno, porquanto o sinistro em questão representa risco
inerente à atividade empresarial da apelante, risco esse cujo afastamento
deve ser uma das principais preocupações do empresário que lida com o
depósito de cargas (CC, art. 927, parágrafo único).
Extensão do dano.
5. Em face do princípio da “restituitioin
integrum” (CC, art. 944), é evidente que a reparação aqui pretendida deve
englobar todos os danos experimentados pela apelada.
E não consta que haja cláusula de limitação de
responsabilidade no contrato celebrado entre as litigantes.
A proposta comercial de fls. 133/142, em cuja
cláusula “3”, letra “r”, se funda a alegação da existência de limitação de
responsabilidade da apelante, diz respeito a outro proponente, que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
16
apelada (v. fl. 142).
6. Entre os danos experimentados pela apelada,
se incluem as despesas por ela realizadas com a importação dos produtos,
com a regulação do sinistro e com o descarte dos resíduos, pouco
importando que a apelante não tenha participado de todas as relações
jurídicas assim estabelecidas.
Interessa que a apelada trouxe documentos
aparentemente idôneos para demonstrar a feitura dessas despesas, os
quais não foram adequadamente impugnados.
Obviamente, os recibos a tanto apresentados
pela apelada fazem prova dos pagamentos correspondentes, dispensando
a pretendida comprovação da entrega do numerário.
7. Assiste razão à apelante, porém, ao se voltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
17
contra o tópico da sentença que acolheu o pedido de ressarcimento dos
honorários pagospela apelada ao advogado por ela supostamente
contratado
para
acompanhar
o
procedimento
extrajudicial
de
“procedimento administrativo de regulação de sinistro” (cf. especificado
no recibo de fl. 75).
É certo que a lei prescreve que a reparação dos
danos também deve incluir as despesas feitas com honorários de
advogado (CC, arts. 389, 395 e 404).
Na situação em exame, contudo, não era
necessário, absolutamente, a contratação de advogado para os atos
preparatórios da propositura desta demanda, designados no indigitado
recibo como “procedimento administrativo de regulação do sinistro”.
Assim,
não
é
razoável
determinar
o
ressarcimento daquele suposto gasto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
18
8. Também procede a irresignação ao observar
que os juros de mora devem ser contados da data da citação.
De fato, a jurisprudência é tranquila nesse
sentido, em se tratando de danos provenientes de ilícito contratual, como
na espécie (v. STJ, AgInt no AREso 1313917/DF, 3a T., Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 16.3.20; AgInt no REsp 1.793.339/MG, 4a T., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 25.6.19, entre tantos outros).
A circunstância de a aquisição dos produtos
sinistrados ter sido feita em moeda estrangeira, desse modo ampliando o
dano da apelada em virtude da privação do capital, não é argumento
capaz de justificar a alteração do termo inicial dos juros moratórios.
9. A insurgência também merece acolhida ao se
voltar contra a falta de fixação de honorários de sucumbência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
19
proveito do advogado da apelante.
Efetivamente, não atendida boa parte do pedido,
era e é de absoluto rigor também contemplar o advogado da apelante
com honorários de sucumbência, estes tendo por base de cálculo a
medida do proveito econômico pretendido com a demanda, e não obtido.
Assim, tais honorários são aqui arbitrados em
10% sobre a diferença entre o valor que teria a condenação, se atendidos
fossem todos os pedidos, e o efetivo valor da condenação.
10. Em suma: a r. sentença apelada será
parcialmente reformada, para (a) expurgar da condenação o valor
expresso no recibo de fl. 75 e consectários; (b) estabelecer na data da
citação o termo inicial dos juros moratórios; e (c) arbitrar honorários de
sucumbência em proveito do advogado da apelante, segundo a diretriz
acima estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100
20
Não é caso de arbitramento do acréscimo de
honorários de que trata o art. 85, § 11, do CPC, porquanto o recurso está
sendo parcialmente acolhido.
Posto isso, meu votoafasta a preliminar e dá
parcialprovimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator